Tribunal: TJSP
Processo: 2275888-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SISTEMÁTICA PRÓPRIA DE REAJUSTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade nos reajustes realizados nas mensalidades do plano de saúde coletivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SISTEMÁTICA PRÓPRIA DE REAJUSTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a abusividade nos reajustes realizados nas mensalidades do plano de saúde coletivo, de rigor o indeferimento da tutela recursal.